Tribunal: STF
Processo: ARE 1393396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. MP 871/19. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2. A concessão do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a comprovação da qualidade de segurado; a carência de 12(doze) contribuições mensais, ou, se foro caso, a sua dispensa (Lei nº 8.213, art. 26, II, III) e a incapacidade temporária (total ou parcial) para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Havendo incapacidade definitiva do segurado, e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, cabível a concessão de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/91, art. 42).



    3. O perito do juízo atestou ser a parte autora (62 anos) portadora de: 'Acidente vascular encefálico isquêmico', encontrando-se incapacitada total e permanentemente para o exercício de suas atividades profissionais. O laudo pericial (ID85233172) pontua: 'Periciando, 60 anos,portador de Acidente Vascular Encefálico isquêmico como fora evidenciado em Tomografia de Crânio datada de 07/06/2019 e apresentada no dia da perícia que descreve área de isquemia em fase subaguda cerebelar à esquerda e sequelas de infartos prévios. Queixando-se de dificuldade ao subir escadas, em andaimes, referindo cansaço em braço direito ao pintar. Ao exame físico,noto diminuição da força muscular em metade do corpo direito (discreta em braço direito e mais acentuada em perna direita) e marcha claudicante à direita. Relatando melhora parcial com as fisioterapias motoras. Diante disso, sugiro afastamento por 6 meses contados a partir do último evento isquêmico (tomografia de crânio datada de 07/06/2019) das atividades laborais habituais como pintor com o intuito de dar continuidade ao tratamento fisioterápico para melhora da funcionalidade do lado direito do corpo e possibilidade de retorno às suas atividades de pintor.' (Grifos acrescidos)



    4. No caso dos autos, conforme espelho do CNIS a seguir colacionado, a parte autora, após perda de qualidade de segurado, reingressou ao Regime Geral de Previdência Social em01/12/18, na qualidade de contribuinte individual, vertendo contribuições até 30/09/19, sob a rubrica IREC-LC123 - Recolhimento no Plano Simplificado de Previdência Social (LC 123/2006). Com isso, considerando que a parte autora não aproveita a prorrogação da qualidade prevista no art. 15, §1º, da Lei n° 8213, na data de início da incapacidade (07/06/19) a parte autora não detinha mais qualidade de segurado para a concessão do benefício vindicado.



    5. Destaco, ademais, que não há nos autos elementos que induzam à incorreção da data de início da incapacidade fixada pelo expert, porquanto os documentos médicos colacionados à inicial (ID85233164) são posteriores à 18/01/2019, data de publicação da MP871.



    (...)



    7. Diante disso, conquanto tenha a perícia judicial identificado incapacidade total e temporária,agiu com acerto o juízo a quo ao denegar a concessão do benefício, pois, na DII, a autora não mais possuía a qualidade de segurado do RGPS, não fazendo jus ao benefício vindicado.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente